Tribunal: TJDFT
Processo: 0714634-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714634-29.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME APELADO: JOSE FRANCISCO MELO, DUKS CASTRO MELO, DANILO CASTRO MELO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial. O recurso foi interposto sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual a apelante foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. A apelante não comprovou ter efetuado o pagamento do preparo. Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. A apelante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital